Tribunal: STF
Processo: ARE 1443090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.



    Evidenciando os elementos coligidos que o acusado tentou praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal (coito anal) com a vítima, sua neta, quando ela contava com doze anos de idade, e que, posteriormente, antes de a ofendida completar quatorze anos de idade, com ela passou a praticar, de forma reiterada, outros atos libidinosos diversos da conjunção (em sexo oral), subsiste a condenação pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, tentado e consumado.



    A palavra da vítima assume especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, não se observando, no caso concreto, razão alguma para que se desconfie da veracidade do relato prestado pela ofendida, que, segundo as profissionais da psicologia e psiquiatria que a avaliaram, apresenta indicativos de credibilidade.



    E o fato de a vítima, anteriormente ao primeiro abuso sexual a que submetida pelo avô, já apresentar sinais de depressão, em decorrência da separação dos pais e falecimento da avó, não retira a credibilidade de suas declarações, evidenciando, em realidade, que o réu não apenas se aproveitou de sua relação de parentesco e da idade da ofendida para a prática criminosa, mas, também, do momento de especial vulnerabilidade em que ela se encontrava.



    Sendo o temor reverencial nutrido por descendentes, em hipótese de violência sexual, circunstância que por si só os impede de oferecer resistência, o acolhimento da alegação defensiva de que a vítima contava com quatorze anos de idade completos por ocasião do início da violência sexual descrita no segundo fato criminoso (referência feita ad argumentandum tantum) não determinaria a tipificação de crime outro, e menos ainda tornaria atípica a conduta observada pelo acusado, ensejando, apenas, a alteração da natureza da vulnerabilidade da vítima, que, não mais vinculada ao critério etário, situar-se-ia no parágrafo primeiro, e não no caput, do artigo 217-A do Código Penal.



    Condenação e apenamento mantidos.



    RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente